Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704658-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRB INSTITUTO DE RADIOISOTOPOS DE BRASILIA LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: KARINA RUZZON, LEONARDO CASTRO MELO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0741933-39.2020.8.07.0001, ID no 80211335, págs. 1-3. 2. O agravante narra, em suma, que há mais de vinte anos consta no quadro de prestadores de serviços credenciados pela agravada, operadora de plano de saúde, mas este mês manifestou interesse e extinguiu o vínculo contratual, sem apresentar justificativas. 3. Defende que o descredenciamento ocorreu de forma arbitrária, abusiva e desproporcional, devendo ser revisto por meio de decisão judicial por não ter observado as disposições previstas no art. 17 da Lei no 9.656/98 e nos artigos 20, 30, 48 e 51, XIII, §1o de CDC, sob pena de causar-lhe prejuízo de difícil reparação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja mantido o credenciamento perante a agravada, permitindo a continuidade dos serviços contratados até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 23292035 e no 23292036). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e com o intuito de preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, pode frustrar e desconstituir expectativas legítimas, implicando violação expressa ao Estado de Direito. 10. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso concreto, apesar de a agravante sustentar que o descredenciamento teria sido abusivo. Todavia, essa análise somente será possível após o contraditório, a ampla defesa e a correspondente dilação probatória. 11. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 12. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que eventual revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 13. A agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para que seja mantido o seu credenciamento pela agravada, permitindo a continuidade dos serviços que vem prestando há mais de 20 anos. 14. Apesar de alegar que o descredenciamento ocorreu de forma ilegal e abusiva, sem qualquer justificativa, reitere-se que é imprescindível oportunizar a correspondente dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa para viabilizar a análise dessa assertiva. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1284520, 07109055620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária,e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO